Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-06.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA À MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AGRESSÃO GRAVADA POR CÂMERAS DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 147 do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais, depois de ameaçar de morte a namorada e estapeá-la no rosto.
2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime quando praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e amparado por um mínimo de outros elementos de convicção, como a confissão parcial do réu e as imagens gravadas por sistema CFTV.
3 Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar deve o Juiz fixar valor mínimo indenizatório a título de dano moral. Tema 983/STJ. O valor deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. É razoável reduzir de R$ 5.000,00 para R$ 1.500,00 a indenização se o ofensor recebe remuneração mensal de R$ 7.000,00.
4 Apelação parcialmente provida.